Tribunal: TJMT
Processo: 1107795-68.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1107795-68.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RAMON SANTOS RIBEIRO - CPF: 053.919.011-03 (AGRAVADO), JESSICA CARVALHO MAGALHAES FREITAS - CPF: 033.784.161-65 (ADVOGADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (AGRAVANTE), LUISA SABATELAU QUEIROZ - CPF: 139.253.256-62 (ADVOGADO), ADRIANA SANTOS MARTINS - CPF: 900.650.776-87 (ADVOGADO), SOLVENCE - ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 46.255.192/0001-88 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUISA SABATELAU QUEIROZ - CPF: 139.253.256-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E EXISTÊNCIA DE ATIVOS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Disbrave Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Apelação Cível e facultou o parcelamento do preparo recursal. A agravante sustenta que se encontra em regime de liquidação extrajudicial e teve sua falência decretada, encontrando-se submetida ao regime jurídico da massa falida, com patrimônio indisponível e passivo substancialmente superior ao ativo, circunstâncias que inviabilizariam o recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a agravante demonstrou, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, apta a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica submetida à falência e à liquidação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98 do CPC e a Súmula nº 481 do STJ admitem a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais.

4.

A condição de massa falida ou de entidade em liquidação extrajudicial não gera presunção de hipossuficiência financeira nem autoriza automaticamente a concessão da gratuidade da justiça.

5.

O ônus de comprovar a impossibilidade de custeio das despesas processuais recai sobre a parte requerente, mediante demonstração concreta e inequívoca da incapacidade financeira.

6.

Os documentos apresentados pela agravante revelam a existência de movimentação financeira expressiva, depósito em, contas bancárias e outros ativos, circunstâncias incompatíveis com a alegada impossibilidade absoluta de recolhimento do preparo recursal.

7.

A existência de passivo superior ao ativo e a situação de insolvência reconhecida em processo falimentar não se confundem, por si sós, com a incapacidade de suportar despesas processuais de reduzido valor.

8.

O parcelamento das custas processuais constitui medida adequada, proporcional e expressamente autorizada pelo art. 98, § 6º, do CPC, permitindo o exercício do direito de acesso à justiça sem afastar a obrigação de custeio processual quando não demonstrada hipossuficiência absoluta.

9.

A ausência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada impõe sua manutenção e desprovimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica em regime de falência ou liquidação extrajudicial depende de comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2.

A decretação da falência e a existência de passivo superior ao ativo não geram presunção de hipossuficiência financeira para fins de gratuidade da justiça.

3.

A demonstração de movimentação financeira relevante e de ativos financeiros afasta a alegação de incapacidade econômica para recolhimento das custas processuais.

4.

O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, constitui medida adequada quando não comprovada a impossibilidade absoluta de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º e § 3º, e 102; Lei nº 11.101/2005, arts. 75, 103 e 149; Lei nº 6.024/1974, art. 21, alínea “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.380.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.635.967/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.02.2025, DJEN 21.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.082.623/SP, 4ª Turma, j. 26.09.2022, DJe 07.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.694.271/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.10.2020, DJe 24.11.2020; TJMT, AI nº 1044340-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026, DJE 17.03.2026; TJMT, AgInt nº 1017370-94.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2021, DJE 13.02.2021; TJMT, AI nº 1031048-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N.
1107795-68-2025

AGRAVANTE:
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

AGRAVADO:
RAMON SANTOS RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por Disbrave Administradora de Consórcios Ltda,
em face da decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita pleiteada pela Agravante no Recurso de Apelação Cível interposto pela ora Recorrente em face da sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelado.

Nas razões recursais a Agravante afirma que a demanda foi ajuizada por
Ramon Santos Ribeiro em face da Disbrave Administradora de Consórcios Ltda, por meio da qual, atribuiu à Agravante responsabilidade civil decorrente da relação contratual estabelecida entre as partes, sustentando ter sofrido prejuízos patrimoniais e requerendo a condenação da ré ao pagamento de valores que entende devidos.

Sustenta ter apresentado contestação demonstrando a regularidade das condutas praticadas e impugnando os pedidos com base jurídica e fática, além de registrar a situação excepcional que envolve a empresa, submetida a liquidação extrajudicial desde abril de 2024 (Ato do Presidente do Bacen nº 1.365) e, posteriormente, à falência decretada em 28/05/2025 (Proc. nº 0809414- 32.2024.8.07.0016) e após o encerramento da instrução, sobreveio a sentença em face da qual,
a ora Agravante renovou o pedido de justiça gratuita instruindo-o com vasta documentação contábil e patrimonial – balancetes de maio a dezembro de 2025, extratos de contas bancárias, situação patrimonial dos exercícios de 2022 a 2024, relação de credores e a própria decisão falimentar que restringe a movimentação de ativos pela Administração Judicial.

Assevera que m
esmo diante desse acervo robusto, em 23/04/2026,
a Relatora proferiu a decisão de ID 361906362, indeferindo os benefícios da justiça gratuita, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência, limitando-se a facultar o parcelamento das custas.

Acrescenta que a decisão merece ser reformada, tendo em vista que parte da equivocada concepção de que a Agravante seria pessoa jurídica em atividade regular, presumivelmente capaz de suportar encargos processuais. Todavia,
desde 28 de maio de 2025, a Disbrave encontra-se formalmente falida, com insolvência expressamente reconhecida no processo falimentar nº 0809414- 32.2024.8.07.0016.

Ressalta que se trata de Massa Falida, submetida a regime jurídico próprio, que altera substancialmente sua organização, administração, circulação de informações e, sobretudo, sua capacidade de dispor de qualquer recurso financeiro.

Verbera que a decretação da falência importa, de acordo com os arts. 75, 103 e 149 da Lei nº 11.101/2005, no afastamento da administração anterior, na centralização da gestão patrimonial sob a condução da Administradora Judicial e na indisponibilidade absoluta dos ativos, cuja movimentação depende de autorização judicial específica e deve obedecer a ordem legal de pagamento dos credores, de modo que

n
ão se trata de empresa em funcionamento, nem de pessoa jurídica com autonomia gerencial, e muito menos de sociedade empresária com liberdade para arcar com obrigações financeiras contingenciais, como custas recursais.

Ressalta que
a decisão agravada tratou a Agravante como se ainda detivesse liquidez operacional e capacidade de custeio, tomando por parâmetro elementos que não representam, nem juridicamente poderiam representar, disponibilidade patrimonial da Massa Falida.
A interpretação segundo a qual haveria margem financeira para o recolhimento – ainda que parcelado – decorre de uma leitura dissociada do regime jurídico falimentar,
que não admite, sob qualquer hipótese, a destinação de recursos a despesas processuais isoladas, alheias à ordem concursal e externas ao juízo universal.

Assevera que não se pode desconsiderar que por determinação expressa do Juízo falimentar, qualquer valor arrecadado deve ser depositado em contas judiciais, sendo vedada a movimentação direta pela Administradora Judicial sem prévia autorização jurisdicional.

Afirma que a manutenção do indeferimento da gratuidade, portanto, resultaria em violação direta aos princípios da universalidade do juízo falimentar, da preservação da
par conditio creditorum
e da proporcionalidade, além de comprometer gravemente o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF). Exigir preparo de uma Massa Falida, cujo patrimônio se encontra indisponível e juridicamente vinculado à coletividade de credores, implica, na prática, impedir o exercício do duplo grau de jurisdição.

Sustenta que a apuração do passivo e a evidência de sua superação em relação ao ativo são incontestáveis, conforme os documentos juntados aos Autos, ressaltando que a situação de insolvência da Agravante foi reiterada e formalizada pelo próprio Banco Central do Brasil na DECISÃO 485/2024-BCB/DERAD, de 2 de agosto de 2024, cujo documento ratifica que:

"no exame da situação econômico-financeira, foi constatado que, na data da decretação da liquidação extrajudicial, a Disbrave apresentava situação de insolvência, com passivo a descoberto de R$ 111.568.564,90, sendo o ativo de R$1.274.004,71 insuficiente para fazer face às obrigações no valor de R$ 1.274.004,71 insuficiente para fazer face às obrigações no valor de R$ 112.842.569,61".

Assevera que a apuração do passivo e a consequente situação de insolvência foram estabelecidas de forma robusta e cronológica durante a fase de liquidação extrajudicial, sendo corroboradas por documentos oficiais do Banco Central do Brasil sendo essa análise um pressuposto fundamental para as deliberações e ações subsequentes que visam o resguardo dos interesses dos credores.

Ressalta que diante da irreversível insolvência da Disbrave e da confirmação de fundados indícios de crimes falimentares, o liquidante prontamente solicitou ao Banco Central do Brasil a autorização para dar início ao processo falimentar concedida pela DECISÃO 485/2024-BCB/DERAD, que permitiu ao liquidante requerer a falência da instituição ao Poder Judiciário, em conformidade com o artigo 21, alínea "b", da Lei nº 6.024/1974, e com a aplicação subsidiária da Lei nº 11.101/2005 (“Autorização ao Liquidante para Requerer a Falência.

Afirma que a empresa não possui ativos sequer para cobrir seus créditos de maior preferência, tornando a satisfação dos credores quirografários uma perspectiva nula, sendo

que

a decretação da falência não é apenas um ato formal ou um mero procedimento burocrático, mas a conclusão lógica e inevitável de um rigoroso processo de apuração que comprovou a completa inviabilidade econômica e financeira da instituição, além das graves violações normativas. Finalmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, pelo seu provimento para que seja deferida a justiça gratuita pleiteada pela Agravante, determinando o regular seguimento da Apelação sem recolhimento do preparo.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, a Agravante opôs o presente Agravo Interno em face da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e parcelou o preparo recursal à Recorrente.

Alega, em síntese, que a decisão merece reforma, tendo em vista que está assentada em premissa equivocada, visto que considerou a Agravante como pessoa jurídica regular presumidamente capaz de recolher o preparo, quando a mesma encontra-se formalmente falida e impossibilitada economicamente.

Ressalta que a massa falida tem regime jurídico próprio, situação que altera sua organização e administração, inclusive, sua capacidade de dispor sobre recursos financeiros, visto que depende de autorização judicial específica, não tendo autonomia gerencial, ademais, possui passivo superior ao ativo, conforme documentos juntados aos Autos de forma que não tem condições de arcar com o pagamento do preparo, pleiteando o deferimento da justiça gratuita.

Diante desse quadro, a questão
reside em saber se a Agravante logrou demonstrar, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, pressuposto indispensável à concessão do benefício pleiteado.

Cumpre anotar que o
ordenamento jurídico vigente, por meio do art. 98 do Código de Processo Civil, estendeu expressamente às pessoas jurídicas a possibilidade de obtenção da gratuidade da justiça, condicionando-a, contudo, à comprovação da insuficiência e recursos para o custeio das despesas processuais.

Nesse mesmo sentido
a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício desde que demonstre sua incapacidade de suportar os encargos do processo, senão vejamos:

Súmula nº 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

Assim, referido benefício não decorre de
presunção de incapacidade financeira, sendo que o ônus de comprovar a hipossuficiência recai sobre quem o postula, cabendo à parte apresentar elementos concretos que permitam ao julgador verificar com segurança a real impossibilidade de custear as despesas processuais.

A Agravante afirma sua condição de massa falida sustentando sua insolvência e reconhecida pelo Banco Central do Brasil que quando da decretação da liquidação extrajudicial em 02/08/2024, reconheceu que a Disbrave v
apresentava situação de insolvência, com passivo a descoberto de R$ 111.568.564,90, sendo o ativo de R$1.274.004,71 insuficiente para fazer face às obrigações no valor de R$ 1.274.004,71 insuficiente para fazer face às obrigações no valor de R$ 112.842.569,61, assim,

a decretação da falência não é apenas um ato formal ou um mero procedimento burocrático, mas a conclusão lógica e inevitável de um rigoroso processo de apuração que comprovou a completa inviabilidade econômica e financeira da instituição.

Ressaltou a indisponibilidade absoluta dos ativos, cuja movimentação depende de autorização judicial específica e deve obedecer a ordem legal de pagamento dos credores, de modo que não se trata de empresa em funcionamento, nem de pessoa jurídica com autonomia gerencial, e muito menos de sociedade empresária com liberdade para arcar com obrigações financeiras contingenciais, como custas recursais.

Nesse contexto, a Agravante afirma sua condição de insolvência e a conseqüente incapacidade financeira, no entanto, a liquidação extrajudicial é um regime especial de administração que visa à organização e à liquidação ordenada do patrimônio da entidade submetida a esse procedimento.

Sua decretação e falência pressupõe, de fato, a existência de irregularidades econômico-financeiras ou administrativas graves, mas não implica, necessariamente, a ausência total de patrimônio ou a impossibilidade absoluta de fazer frente a despesas processuais.

A existência de ativo em montante ainda que insuficiente para cobrir o passivo total, não se confunde com a hipossificiencia que autoriza a gratuidade processual, s
endo que no caso, como consta da decisão agravada,
,
situação retratada embora possa sugerir eventuais dificuldades técnicas, no entanto, eventual desorganização em relação aos documentos da Recorrida como informado, não implica reconhecer que é desprovida de condição de arcar com o preparo recursal ou situação de miserabilidade, visto que o
s extratos bancários apresentados revelam movimentação financeira expressiva, com entrada de valores substanciais, ademais, c
onforme se depreende dos balancetes apresentados há depósitos recorrentes na conta da Apelante.

Referida decisão foi proferida com a seguinte fundamentação:

(...)

Verifica-se que a Apelante requereu os benefícios da justiça gratuita, tendo juntado aos Autos os documentos concernentes a ID 225273533 - balancete 05 2025 ID 225273534 - balancete 06 2025 ID 225273535 - balancete 07 2025 ID 225273536 - balancete administradora 08 2025 ID 225273537 - balancete administradora 09 2025 ID 225273538 - balancete administradora 10 2025, ID 225273539 - balancete administradora 11 2025 ID 225273540 - balancete administradora 12 2025 ID 225275692 - Conta corrente Bradesco ID 225275694 - conta corrente sicoob ano 2025 ID 225275695 - Conta corrente XP 10 2025 ID 225275696 - Conta corrente XP 11 2025 ID 225275698 - Decisão indeferimento movimentação das contas bancárias pela AJ, ID 225275701 - Relação de Credores AJ COM COMPENSAÇÃO 1 ID 225275702 - Relação de Credores AJ COM COMPENSAÇÃO 2 ID 225275704 - situação Patrimonial 2022 ID 225275706 - situação Patrimonial 2023 ID 225275708 - situação Patrimonial 2024, por meio dos quais busca demonstrar sua condição de hipossuficiencia financeira.

Ressalta que referidos documentos evidenciam, comprovam que a Massa Falida se encontra em absoluta impossibilidade financeira, não possuindo recursos líquidos, fluxo de caixa ou meios para arcar com custas judiciais.

Assevera que em razão da decretação da falência da DISBRAVE, o acesso aos arquivos internos da sociedade empresária falida tornou-se extremamente limitado, sendo que a obtenção de novos documentos em prazo tão exíguo mostra-se, portanto, materialmente inviável, dada a desorganização documental típica do estado falimentar.

Acrescenta que a Administradora Judicial não possui acesso às contas bancárias pertencentes à massa, tampouco autonomia para realizar pagamentos, sendo que houve indeferimento Ante do pedido de autorização ampla para movimentação das contas bancárias pela Administradora Judicial pelo Juízo.

Alega que considerando a documentação já carreada aos autos, a impossibilidade material de obtenção de novos comprovantes em prazo tão exíguo, a inexistência de disponibilidade financeira da Massa Falida e o regime jurídico restritivo que impede a livre movimentação patrimonial, requer-se o reconhecimento da hipossuficiência financeira da Apelante e, ao final, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, a fim de assegurar o regular processamento do recurso.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer-se a dilação do prazo por mais 20 (vinte) dias para apresentação da documentação complementar eventualmente exigida
.

É o relatório

Decido

No caso a Agravante em recuperação judicial pleiteou o deferimento dos benefícios da justiça gratuita tendo juntado aos Autos documentos por meio dos quais afirma que comprova sua condição de hipossuficiente financeiro.

Assevera a falta de acesso pela Administradora Judicial às contas bancárias pertencentes à massa, tampouco, autonomia para realizar pagamentos, sendo que houve indeferimento do pedido de autorização ampla para movimentação das contas bancárias pela Administradora Judicial pelo Juízo.

Pretende, subsidiariamente, dilação de prazo de 20 dias para apresentação de eventuais documentos.

No caso a questão consiste em analisar quanto a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica Apelante que se encontra em recuperação judicial.

A Apelante argumenta que se trata de pessoa hipossuficiente financeira, sendo que a Administradora não possui acesso a as contas e, tampouco, autonomia para movimentação das contas bancárias da Recorrente, tendo juntado aos Autos balancetes e extratos de contas bancárias.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à gratuidade da justiça encontra fundamento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No âmbito infraconstitucional, a matéria é disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil.

O art. 98 do CPC dispõe que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Por sua vez, o § 3º do art. 99 do mesmo diploma legal estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

No entanto, referida presunção é relativa, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme prevê o § 2º do art. 99 do CPC.

Art. 99.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. ]

No caso em análise, a documentação apresentada pelo próprio requerente fornece elementos suficientes para a avaliação de sua capacidade econômica.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade quando houver elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais.

Nesse sentido o seguinte entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA . NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ . PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC . 1. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.Precedentes. 2 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do recurso, o desacerto da decisão recorrida . 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2380201 SP 2023/0176068-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA . PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM . CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente . Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal local, com base na análise das provas carreadas aos autos, concluiu que, além dos valores monetários declarados no imposto de renda, o recorrente possui ocupação de empresário, veículos automotores e fatura de cartão de crédito incompatíveis com o benefício da litigância sob o pálio da justiça gratuita. 3. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2635967 SP 2024/0140387-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

Verifica-se dos documentos carreados aos Autos que a Apelante apresentou demonstrações de resultado do exercício e situação patrimonial de 31 de janeiro a dezembro/2024 em que demonstra saldo final significativo, além de balancetes administrativos que evidênciam saldo devedor mas também credor de valores consideraráveis.

Conquanto tais documentos possam, em uma análise superficial, sugerir dificuldades financeiras, uma avaliação técnica e aprofundada do acervo probatório conduz a conclusão diversa. Os extratos bancários apresentados revelam movimentação financeira expressiva e regular, com entrada e saída de valores substanciais.

Conforme se depreende dos balancetes apresentados há depósitos recorrentes na conta da Apelante movimentação que evidenciam atividade em pleno funcionamento.

A situação retratada embora possa sugerir eventuais dificuldades técnicas, no entanto, eventual desorganização em relação aos documentos da Recorrida como informado, não implica reconhecer que é desprovida de condição de arcar com o preparo recursal ou situação de miserabilidade.

Ao contrário, no caso evidencia-se a existência de recursos disponíveis para fazer frente às obrigações correntes da empresa, aliás, conforme bem registra a decisão ao indeferir referido benefício:

“
A massa falida requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando situação de insolvência, com passivo superior a R$ 130.000.000,00 e ativo disponível de apenas R$ 1.400.000,00.

Embora a situação de insolvência seja incontroversa, a concessão da gratuidade de justiça à massa falida demanda análise criteriosa, considerando as peculiaridades do processo falimentar.

Trata-se de universalidade de bens e direitos destinada à satisfação dos credores, administrada por profissional nomeado judicialmente.

Há menção expressa a valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 4.272.491,18 e R$ 1.525.913,90), contas bancárias, aplicações financeiras e carteira de recebíveis de contratos de consórcio.

A decisão proferida pelo juízo falimentar em 15/10/2025 (id. nº211923047) reconheceu a existência de recursos da massa, tanto que determinou providências para pagamento de créditos extraconcursais e autorizou despesas essenciais.

A gratuidade de justiça concedida no juízo universal da falência não vincula automaticamente os demais juízos em que a massa falida figure como parte.

Cada juízo deve analisar autonomamente o pedido, considerando as peculiaridades da causa e a disponibilidade de recursos”.

(...).

Tal circunstância revela que a pessoa jurídica mantém acesso a capital de giro e possui mecanismos de financiamento de suas atividades operacionais.

O funcionamento operacional, ainda que em ritmo reduzido ou com faturamento momentaneamente diminuído, não se confunde com a impossibilidade absoluta de arcar com custas processuais.

Cumpre ressaltar a distinção entre dificuldades financeiras conjunturais, que podem acometer qualquer empresa em determinados períodos, e a efetiva incapacidade econômica de suportar os encargos processuais sem prejuízo da subsistência ou da continuidade das atividades empresariais essenciais.

A jurisprudência consolidada exige, para a concessão da gratuidade à pessoa jurídica, prova robusta e inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não bastando a mera alegação de prejuízos contábeis ou de redução temporária do faturamento, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA . PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos . Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento .(STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

A interpretação teleológica do instituto da justiça gratuita revela que sua finalidade precípua consiste em assegurar o acesso efetivo ao Poder Judiciário àqueles que, de fato, encontram-se impossibilitados de arcar com os custos da prestação jurisdicional sem comprometer sua subsistência ou, no caso de pessoas jurídicas, sem inviabilizar a continuidade de suas atividades essenciais.

A decisão monocrática agravada, ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cuja solução encontra-se em conformidade com a capacidade econômica demonstrada nos autos.

No mais, anoto que é possível autorizar o parcelamento das custas à Apelante cuja decisão pode-se revelar mais adequada e proporcional às circunstâncias fáticas do caso concreto.

O parcelamento permite que a Apelante dilua o impacto financeiro das custas processuais ao longo do tempo, sem que lhe seja exigido o desembolso integral e imediato dos valores devidos.

Tal medida concilia, de um lado, o direito constitucional de acesso à justiça e, de outro, o princípio da sustentabilidade financeira do sistema judiciário e o dever de isonomia entre os jurisdicionados.

O direito de acesso à justiça não significa gratuidade absoluta e irrestrita para todos os jurisdicionados, mas sim a garantia de que aqueles efetivamente impossibilitados de arcar com os custos da prestação jurisdicional não terão seu acesso ao Judiciário obstado por razões econômicas.

No caso, não há, portanto, qualquer violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. A exigência do recolhimento parcelado das custas, em montante compatível com a capacidade econômica demonstrada nos autos, representa mera concretização dos princípios da isonomia processual e da sustentabilidade do sistema judiciário.

A propósito, esta Câmara adota o seguinte entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO . PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I . CASO EM EXAME1. Agravo Interno interposto por Danilo Nogueira dos Anjos contra decisão monocrática que, ao apreciar Agravo de Instrumento originado de ação de repactuação de dívidas ajuizada com base na Lei nº 14.181/2021, indeferiu o pedido de justiça gratuita, mas concedeu o parcelamento das custas processuais em oito parcelas mensais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC . O agravante alega que sua condição de superendividamento compromete o mínimo existencial, requerendo a concessão integral da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o diferimento do pagamento para o final do processo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes dos autos autorizam a concessão integral da gratuidade da justiça diante da alegação de superendividamento; e (ii) verificar se é juridicamente possível o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo, conforme requerido subsidiariamente .III. RAZÕES DE DECIDIR3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (iuris tantum), podendo ser afastada mediante indícios de capacidade financeira, conforme interpretação do art. 98 do CPC e precedentes do STJ .4. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração cabal de insuficiência de recursos, sendo legítimo o juízo do magistrado ao exigir comprovação das alegações feitas pela parte interessada, especialmente diante de documentos que apontem capacidade financeira parcial.5. A existência de dívidas não comprova automaticamente miserabilidade jurídica, devendo o estado de necessidade ser demonstrado por meio de documentação específica sobre despesas e compromissos financeiros .6. A modulação do benefício da gratuidade da justiça, por meio do parcelamento das custas, é medida legal e adequada, autorizada pelo art. 98, § 6º, do CPC, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade absoluta de arcar com as despesas processuais. 7 . O pedido de diferimento das custas processuais para o final do processo encontra vedação expressa no art. 233, § 2º, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, inexistindo respaldo normativo para sua concessão no caso concreto.IV. DISPOSITIVO E TESE8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. A concessão integral da gratuidade da justiça exige prova cabal da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera alegação de superendividamento. 2 . O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, é medida legítima e proporcional quando demonstrada capacidade financeira parcial. 3. O diferimento do pagamento das custas para o final do processo é incabível quando não previsto em lei ou expressamente vedado por norma regulamentar local . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º; Código de Normas da CGJ/MT, art. 233, § 2º . Jurisprudência relevante citada(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10310484020248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025).

Dessa forma, não identifico equívoco ou ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de origem ao indeferir os benefícios da justiça gratuita à Apelante na medida em que a análise detida do conjunto probatório revela que a mesma não se enquadra na condição de miserabilidade, cabal e inequívoca de impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Em face dessas considerações
indefiro os benefícios da justiça gratuita à Recorrente
, todavia, em razão de eventuais dificuldades inclusive, técnica momentânea que possam estar enfrentando, faculto o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) parcelas mensais, devendo ser recolhida a primeira parcela em 05 (cinco) dias e as demais de forma mensal e sucessiva.

Intime-se”

(...)

Dessa forma, cumpre anotar que conforme entendimento jurisprudencial o deferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência demanda a necessidade de efetiva comprovação de sua impossibilidade financeira em suportar o pagamento das custas processuais senão vejamos:

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1044340-58.2025.8.11.0000 AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL AGRAVADA: NEIDE MARIA DA FONSECA PINHEIRO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL- MASSA FALIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO MANTIDO -RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, “A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (
AgInt
no
AREsp
1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe
30/04/2018), hipótese não demonstrada no caso concreto. (N.U 1044340-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)
.

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1694271/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de
justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA Nº 481 DO STJ – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BALANÇO PATRIMONIAL INDICANDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária
grtuita pode, excepcionalmente, ser estendida às pessoas jurídicas, desde que demonstrado, mediante prova documental idônea, a precariedade econômica alegada. O decreto de falência do banco recorrente, por si só, não autoriza a concessão da assistência judiciária” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1017370-94.2020.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021).

No caso, conforme já fundamentado, os documentos apresentados
revelam
depósitos recorrentes na conta da Apelante, há expressiva movimentação financeira, situação que
fragiliza, de forma objetiva, a alegação de impossibilidade de custeio do preparo recursal.

O prejuízo acumulado e o passivo a descoberto, embora relevantes para a análise da situação econômica global da empresa, não são suficientes para afastar a conclusão de que há patrimônio disponível capaz de suportar o recolhimento de taxas processuais de valor reduzido, como a referente ao preparo do recurso.

Diante dessas considerações à míngua de elementos novos que possam ensejar a modificação da decisão agravada
nego provimento ao presente Agravo Interno e mantenho a decisão agravada.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026